Tribunal: TJPA
Processo: 0818386-39.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818386-39.2023.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 a cada uma das vítimas

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação; e (ii) definir se a dosimetria da pena e os consectários da condenação comportam ajuste, especialmente quanto à negativação consequências do crime, ao reconhecimento do concurso de crimes, ao sursis e à manutenção da indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos de lesão corporal e pelos relatos firmes e coerentes das ofendidas, aos quais se atribui especial relevo em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

4. A vetorial das consequências do crime não pode ser negativada com fundamento genérico em supostos danos psicológicos sem suporte probatório concreto, impondo-se a redução da pena-base.

5. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal e sua incidência não configura
bis in idem.

6. As agressões dirigidas sucessivamente a vítimas distintas revelam autonomia de condutas e pluralidade de desígnios, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do concurso formal.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em crimes de violência doméstica e familiar quando houver pedido expresso, sendo desnecessária a instrução específica sobre a extensão do dano.

8. O
sursis
é incabível quando a soma das penas ultrapassa o limite legal e subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a negativação das consequências do crime fundada em afirmação genérica de danos psicológicos sem prova concreta de repercussão além daquela inerente ao tipo penal. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando houver pedido expresso na inicial acusatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “f”, 69, 70, 77 e 129, § 13. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022. STJ, AgRg no AREsp 2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.05.2023. STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02.06.2024, Tema 1197. STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018, Tema 983. STJ, HC n. 197.657/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.02.2016. TJMG, EmbInfring e de Nulidade n. 0371031-92.2023.8.13.0024, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.05.2024. TJDFT, HC n. 0713477-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 05.06.2025. TJAL, ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Câmara Criminal, j. 24.01.2024. TJMG, ApCrim n. 0062781-52.2023.8.13.0701, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Amaral de Oliveira apela de sentença do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 a cada uma das vítimas (ID 29248626).

O apelante pugna pela absolvição ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal. Além disso, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, e o reconhecimento do do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). Requer, ainda, a concessão do sursis especial, e, por derradeiro, a exclusão ou redução da indenização por danos morais (ID 29248637)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29248641), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 32827058).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir sua irmã e sobrinha adolescente, estando a
materialidade
do crime comprovada através do Laudo de Lesão Corporal n. 2023.01.011004-TRA realizado na vítima Ana Júlia Amaral de Oliveira (ID 29248502 - Págs. 15/16), e Laudo de Lesão Corporal nº 2023.01.011003-TRA realizado na vítima Y de O. de M. (ID 29248502 - Págs. 29/30), os quais atestam ofensa à integridade física das vítimas.

Já a
autoria
delitiva exsurge dos relatos claros prestados pelas ofendidas em juízo, oportunidade em que afirmaram o seguinte:

“Depoimento da ofendida, ANA JULIA AMARAL DE OLIVEIRA,
devidamente qualificada,
AO MINISTERIO PÚBLICO RESPONDEU:
que morava na casa de sua mãe, que o acusado é seu irmão, que o acusado teria raiva pelo fato das ofendidas estarem morando lá, que geralmente o acusado as agredia com palavras, que na data do fato o acusado ocorreu com agressão físicas, que as agressões ocorreram no período da noite na data do fato, que sua mãe e o vizinho estavam conversando na frente da casa, que sua filha se meteu no meio para separar ambos, que o acusado a agrediu com socos, que enquanto o acusado as agrediam com palavras a ofendida não denunciava, que o acusado chamava de “vagabunda”, “puta” e outras palavras de mesmo nível, que acredita que as agressões eram decorrente de interesse em herança, que a ofendida opinou para sua mãe que não era pra vender a casa, que o acusado ficou com raiva pois a sua mãe e seu pai concordaram com a ofendida, que as agressões físicas foi somente dessa vez, que na data do fato o acusado já estava querendo arrumar confusão desde o começo do dia, que entrou em casa e quando o acusado chegou em casa o acusado veio por trás dela e a agrediu, que antes da agressão física o acusado não proferiu palavras antes, que não presenciou o depoimento do acusado perante a polícia civil, que após o fato pediu medida protetiva e o acusado não a ofendeu mais.

A DEFESA

RESPONDEU:
que no dia não teve discussão, que foi para um pagode em que ele estava e achou melhor ir para casa pois viu o acusado no local, que quando o acusado veio para casa ele pegou a moto e deu uma volta na rua, que quando chegou entrou na casa e começou a agredir, que quando o acusado desceu da moto não houve discussão, que a vizinha graciane estava presente, que a vizinha presenciou mas não foi ouvida na delegacia, que a sua filha teria empurrado o acusado para defender ela quando o acusado começou a agredi-la, que após o acusado primeiro a agrediu e depois a filha dela empurrou o acusado, que a sua vizinha graciane também interviu para tirar o acusado de cima dela, que o acusado também bateu em seu amigo que estava presente, que a sua vizinha só interviu depois, que o acusado não reside na casa que a ofendida reside, que a divergência tem como fundo o fato do acusado não aceitar que as ofendidas morem lá, que no dia o seu pai e sua mãe estavam dormindo, que após o fato o acusado não teve contato direto com as ofendidas, que o a ofendida tinha bebido no dia mas teria saído antes.

AO JUIZO:
que não teve mais contato com o denunciado, que somente viu ele no velório da sua mãe, que quem residia no local era sua mãe, ela, sua filha e sua irmã, que o acusado não residia lá, que o problema com relação a casa não era porque ele queria morar lá e sim porque ele queria que a casa fosse vendida, que seus pais não queriam vender a casa, que o acusado tem casa com a esposa.

Depoimento da ofendida, Y
. D. O. M.,
devidamente qualificada,
Escutada Como Depoimento Especial Por Ser Menor De Idade, A EQUIPE TECNICA:
que sua mãe foi deitar e ela ficou na rua, que seu tio chegou do pagode por volta das meia noite, que sua mãe desceu para chamar ela para entrar e conversar com seu amigo, que o acusado chegou e começou a agredir sua mãe, que o acusado deu retorno e voltou para ir para cima de sua mãe, que se meteu no meio para separar a briga, que viu a briga do seu tia e da sua mãe, que quando seu tio deu retorno ele chegou e foi para cima e sua mãe.
AO MINISTÉRIO PÚBLICO
: que o acusado xingou sua mãe, que o acusado xingou somente sua mãe, que o acusado a agrediu fisicamente no braço, que o acusado deu um soco no braço dela, que após a agressão ela chamou a policia e explicaram a situação, que após isso não viu mais o acusado.
A DEFESA:
no dia do fato o amigo do seu tio segurou o acusado junto com uma amiga de sua mãe, que não sabe se o acusado ficou machucado, que apenas empurrou o acusado pois ele para cima de sua mãe, que o acusado e a sua mãe tinham consumido bebida alcóolica” (ID 29248605)
.

Desse modo, “comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra a mulher, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos.” (TJMG,
ApCrim n. 0062781-52.2023.8.13.0701
, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17.9.2025), como se deu na espécie.

Nesse contexto, prevalece o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022), impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença condenatória.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
, o recorrente pugna pela neutralização das moduladoras dos motivos e consequências do crime, desvaloradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“
Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada.

[...]

As
consequências do crime,
objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à
valoração negativa
da circunstância judicial em exame (...)”

(ID 29248626 - Pág. 4
)

À vista da motivação
supra
, resulta inviável neutralizar a moduladora dos
motivos do crime
, visto que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância” (STJ,
AgRg no AREsp 2.262.398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 2/5/2023), como se deu na espécie.

De outro lado, no tocante às
consequências do crime
, assiste razão à defesa, porquanto a valoração negativa da vetorial lastreou-se em fundamentação genérica e desprovida de suporte probatório idôneo. Com efeito, a mera afirmação de que a conduta criminosa acarretou “danos psicológicos à vítima” não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, sobretudo quando não há nos autos elemento concreto que demonstre que tais repercussões tenham extrapolado o abalo emocional inerente ao tipo (v.g. TJMG,
EmbInfring e de Nulidade n. 0371031-92.2023.8.13.0024
, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.5.2024)

Diante da neutralização da vetorial das consequências do crime, reduzo proporcionalmente a pena-base referente a cada um dos delitos para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de reclusão.

Na fase intermediária, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de
bis in idem
.

Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02.06.2024).

Nesse particular, ressalto que “o crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP , art. 129 , § 13 ) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.” (TJAL,
ApCrim n. 0705141-45.2023.8.02.0058
, Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, 24.1.2024, Câmara Criminal, j. 24.01.2024).

Nesse contexto, à míngua de atenuantes, mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, pelo que estabeleço a pena intermediária, para cada um dos crimes, em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva para cada um dos delitos em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Sob outro ângulo, sustenta a Defesa que o juízo sentenciante aplicou indevidamente a regra do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), ao reconhecer a prática de dois crimes autônomos de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) contra vítimas distintas (ANA JÚLIA e YASMIN), e requer a aplicação da
regra do concurso formal
(art. 70 do CP), por entender que as agressões decorreram de
um mesmo contexto fático e temporal
, sem desígnios autônomos.

Sem embargo, embora o contexto fático seja o mesmo, a prova oral colhida revela que o acusado dirigiu ações agressivas específicas e sucessivas a cada uma das vítimas, com autonomia de conduta em relação a ambas, o que afasta a incidência do concurso formal.

In casu
, a vítima ANA JÚLIA declarou que o réu a agrediu com socos, após ofensas verbais, e que sua filha, YASMIN, interveio somente após o início das agressões contra si, sendo então igualmente agredida com um soco no braço (ID 29248605). As declarações foram confirmadas pela adolescente, que relatou que tentou separar a briga e foi, em seguida, atingida. Há, portanto, duas condutas agressivas distintas: a primeira iniciada contra a irmã, de forma intencional e deliberada; e a segunda, praticada contra a sobrinha, após sua intervenção, evidenciando nova deliberação do réu e, com isso, pluralidade de desígnios.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, visto que “a prática de agressões sucessivas, com desígnios autônomos e contra vítimas diversas, configura concurso material de crimes, não havendo ilegalidade na aplicação do art. 69 do Código Penal” (TJDFT,
HC n. 0713477-09.2025.8.07.0000
, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 05/6/2025).

Por tais razões, rejeito a tese recursal de aplicação do art. 70 do Código Penal, mantendo-se a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP), de modo que somadas as penas aplicadas a cada um dos delitos, o réu fica definitivamente condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, “c”)

A Defesa sustenta ainda que a condenação do apelante ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 500,00 a cada vítima deve ser afastada ou reduzida.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência contra mulher.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 29248505 - Pág. 4), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório no valor de quinhentos reais a ser pago em favor de cada vítima, afastando-se o pleito de improcedência ou redução da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por fim, inviável conceder o
sursis
. Isso porque, reconhecido o concurso material entre os dois crimes de lesão corporal qualificada, as penas foram somadas (v.g. STJ,
HC n. 197.657/MG
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016), resultando em reprimenda superior ao limite de 2 anos previsto no art. 77 do Código Penal. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta a benesse (CP, art. 77, II).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026